Tribunal: TJSP
Processo: 1008925-89.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional c/c repetição de indébito – Cédula de crédito bancário firmada em 25/05/2022 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional c/c repetição de indébito – Cédula de crédito bancário firmada em 25/05/2022 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, §1o, I) – Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) – Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 – Não há demonstração de abusividade da taxas de juros, prevalecendo sem ofensa à Lei no 1.521/51, Lei de Usura (Decreto 22.626/33), e Súmula STF 121, o entendimento assentado pelo C. STF na Súmula Vinculante 7, e Súmula 596, e pelo STJ, Súmula 382 – Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (TC) – Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 – Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ - Seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem – Questionamentos que não comportam conhecimento por configurar inovação recursal – Questão não conhecida - Ação improcedente – Decaimento integral da parte ativa – Sentença substituída – Recurso do réu provido e desprovido o do autor, na parte conhecida.